Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-98.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL
n.
8000653-98.2021.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO

Advogado(s)
:
DANIELLE SOARES ANTUNES, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Banco agravante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que
rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo recorrente, mantendo todos os termos da sentença.

2.

A sentença proferida pelo eminente Juiz da Vara Cível de Iguaí/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual, determinar o cancelamento dos descontos, condenar o banco à restituição simples dos valores debitados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se é possível a reforma do
decisum
que manteve a sentença, ante a inexistência de comprovação da validade do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

5. No tocante à responsabilidade civil das instituições financeiras, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

6.

Com relação ao ônus da prova, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do encargo probatório em favor do consumidor quando este se encontrar em situação de hipossuficiência.

7.

Quanto à impugnação da autenticidade do contrato, o artigo 429, II, do Código de Processo Civil atribui ao fornecedor dos serviços a incumbência de demonstrar a veracidade do documento apresentado.

8.
A
decisão monocrática está em consonância com os entendimentos consolidados sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a distribuição do ônus da prova em contratos bancários.

9.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

11.
Tese de julgamento:
"As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente por fraudes em empréstimos consignados, cabendo-lhes o ônus da prova da autenticidade do contrato. A inversão do ônus da prova é aplicável quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

·

Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ.

Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8000653-98.2021.8.05.0102
, agravante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
e agravada
MARIA DA CONCEICAO CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .